Tribunal: TJMT
Processo: 1025551-29.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025551-29.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (APELADO), MARIA AMELIA SARAIVA - CPF: 791.387.308-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), CHUBB SEGUROS BRASIL S/A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO E CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINARES REJEITADAS - SEGURADORA NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – INDEMONSTRADO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO PROVIDO.

I – Ainda que as razões recursais sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, as teses defensivas, tal fato, por si só, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos autos.

II – Não há de se falar em cerceamento de defesa, haja vista que, como cediço, o juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

III – O laudo de avaliação técnica carreado aos autos, por si só, não é bastante para comprovar o fato constitutivo do direito perseguido pela autora, ora apelada, de que, por oscilações da energia elétrica fornecida pela ré, ora apelante, advieram os danos causados nos equipamentos eletrônicos da segurada da autora, ora apelada.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos de no 1025551-29.2018.8.11.0041, ajuizada por CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. (nova razão social de Ace Seguradora S.A)., julgou procedente o pedido formulado na exordial para:

i) condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 12.536,10 (doze mil, quinhentos e trinta e seis reais e dez centavos), corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora, a partir da data do desembolso; e

ii) condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 50749973), a ré, ora apelante, preliminarmente, sustenta que o seu direito ao contraditório e à ampla de defesa foi cerceado, uma vez que o Juízo singular deixou de se manifestar acerca do seu pedido de produção de prova pericial.

No mérito, aponta que não foi comprovada a alegada falha na prestação dos seus serviços.

Assevera que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre os danos suportados pela segurada da autora, ora apelada, e a irregularidade do serviço prestado, uma vez que, no caso, sequer foram juntados laudos técnicos aptos a evidenciarem a apontada oscilação de energia.

Ainda, afirma que a autora, ora apelada, não comprovou que repassou o pagamento do seguro ao seu segurado.

Ressalta que a juntada da tela sistêmica é documento unilateral e não possui eficácia para comprovar o desembolso do valor do seguro.

Subsidiariamente, defende que a incidência dos juros de mora e da atualização monetária deve observar a data da citação.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Em suas contrarrazões (id. 50749976), a autora, ora apelada, preliminarmente, aponta a inadmissibilidade do recurso, eis que as razões recursais não atacam especificamente a fundamentação da sentença recorrida.

No mérito, refuta os argumentos recursais e pleiteia o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO).

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões, a autora, ora apelada, preliminarmente, aponta a inadmissibilidade do recurso, eis que as razões recursais não atacam especificamente a fundamentação da sentença recorrida.

Não assiste razão a autora, ora apelada.

Segundo o artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter “os fundamentos de fato e de direito”, in verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Assim, ainda que as razões recursais sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, as teses defensivas, tal fato, por si só, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO.

(...).

3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (v.g. AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016).

(...).

(AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017)”

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

III) VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA).

Eminentes pares:

A ré, ora apelante, preliminarmente, sustenta que o seu direito ao contraditório e à ampla de defesa foi cerceado, uma vez que o Juízo singular deixou de se manifestar acerca do seu pedido de produção de prova pericial.

Não assiste razão a ré, ora apelante.

Como cediço, o juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...). 2. O nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 281.230/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015)”

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. O JUIZ PODE JULGAR ANTECIPADAMENTE A LIDE SE OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS FOREM SUFICIENTES À FORMAÇÃO DE SUA CONVICÇÃO. AGENTES POLÍTICOS. SUJEIÇÃO ÀS SANÇÕES POR ATO DE IMPROBIDADE. CONDENAÇÃO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA/SP, COM FUNDAMENTO EM CULPA, POR TER VIOLADO PRINCÍPIOS NUCLEARES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AMOLDAMENTO DA CONDUTA NO ART. 11, I DA LEI 8.429/92. IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). TIPICIDADE DA CONDUTA NÃO CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em âmbito judicial, vige o princípio do livre convencimento motivado do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas. Assim, se o Magistrado, analisando as provas dos autos, entender não haver necessidade de produção de prova testemunhal para o julgamento da lide, não há que se falar em cerceamento de defesa na impugnação do pedido.(...). (REsp 1530234/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015).”

Não bastasse, na hipótese, os documentos carreados aos autos são suficientes para orientar o deslinde da ação, não havendo a necessidade de produção de outras provas, razão pela qual não prospera o cerceamento de defesa alegado pela ré, ora apelante.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

IV) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao julgar procedente a pretensão formulada na inicial dos Autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos de no 1025551-29.2018.8.11.0041, ajuizada por CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. (nova razão social de Ace Seguradora S.A) em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a ré, ora apelante, aponta que não foi comprovada a alegada falha na prestação dos seus serviços.

Assevera que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre os danos suportados pela segurada da autora, ora apelada, e a irregularidade do seu serviço prestado, uma vez que, no caso, sequer foram juntados laudos técnicos aptos a evidenciarem a apontada oscilação de energia.

Assiste razão a ré, ora apelante.

Realmente, o laudo de avaliação técnica de id. 50746030 – pág. 1, por si só, não é bastante para comprovar o fato constitutivo do direito perseguido pela autora, ora apelada, de que, por oscilações da energia elétrica fornecida pela ré, ora apelante, advieram os danos causados nos equipamentos eletrônicos da segurada da autora, ora apelada.

É que, embora emitido por empresa especializada, apenas afirma que a causa da queima dos equipamentos ocorreu por um curto no quadro elétrico, sem qualquer referência à ocorrência de oscilação no fornecimento da energia elétrica.

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto do laudo de avaliação técnica de id. 50746030 – pág. 1, in verbis:

“Relatório Técnico

(...).

1.1.4 Conclusão: APÓS VÁRIOS TESTES E VERIFICAÇÃO, CONSTATAMOS QUE A CAUSA DA QUEIMA FOI UM CURTO QUE OCORREU NO QUADRO ELÉTRICO, CAUSANDO A QUEIMA DAS PLACAS.

(Grifo nosso)

Nesse contexto, tendo em conta que, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a autora, ora apelada, não provou o fato constitutivo do seu direito, a improcedência da ação é medida que se impõe.

A propósito, vejamos o que dispõe o supramencionado artigo:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” (Grifo nosso).

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso da ré ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ora apelante, e JULGO IMPROCEDENTE a presente ação. Condeno a autora, ora apelada, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, este último que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizado, a teor do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020